Tribunal: STF
Processo: Rcl 83362
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 9.8.2025, pelo Maranhão contra sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Barra do Corda/MA na Reclamação Trabalhista n. 0016118-49.2023.5.16.0010, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral:



    “Inicialmente, verifica-se que o Autor aduziu que foi contratado pela primeira reclamada, em 06/08/2020 e dispensada em 07/09/2022, com remuneração de um salário mínimo, para laborar na função de auxiliar de serviços gerais, nas dependências de escola de titularidade do ESTADO DO MARANHÃO, onde desempenhava as suas funções, trabalhando na limpeza de toda a escola, inclusive de banheiros de acesso ao público, com a coleta de lixo destes e de toda a escola, sempre em contato direto com produtos químicos e insalubres, mas nunca recebeu qualquer pagamento,  à título de adicional de insalubridade, e, por essa razão, requer o pagamento da mencionada verba no percentual de 40%, relativo a todo o período laboral, com os reflexos pertinentes.



    Em contestação, a primeira reclamada nega o contacto direto do autor, durante as atividades laborais, com agente nocivos  à saúde, postulando o decreto de improcedência dos pedidos contidos na inicial.



    Neste sentido, foi deferida pelo juízo a utilização de prova pericial emprestada, a qual foi juntada aos autos no id:d632eee, havendo a primeira reclamada manifestado discordância com a referida juntada, requerendo o desentranhamento da perícia, por cerceamento de defesa.



    Analisando os autos, verifica-se que não assiste a 1ª reclamada nesta alegação, tendo em vista que a citada prova pericial foi realizada nos autos doproc. 0016128-93.2023.5.16.0010, no qual a parte autora possui identidade de cargo/função com a parte reclamante nestes autos, ambas os reclamantes trabalharam no mesmo período para as mesmas partes reclamadas, em locais idênticos de trabalho (Escolas). Ressalta-se que a prova emprestada foi produzida observando-se o devido processo legal, bem como foi oportunizado as reclamadas o direito ao contraditório e ampla defesa nos autos acima indicados. (...)



    Relativamente  à responsabilidade do segundo reclamado, em depoimento do preposto do Estado do Maranhão, inquirido, disse: ‘que o fiscal do contrato era o Sr. Fabiano Corrêa Barros, que era o fiscal do da URE de Barra do Corda que tem abrangência sobre Grajaú.’.



    Neste diapasão, tendo em vista que o segundo reclamado, ESTADO DO MARANHÃO, foi o principal beneficiado com o trabalho da parte autora, responde, assim, de forma subsidiária, pelo inadimplemento da primeira reclamada, especialmente no presente caso, onde, registre-se, não consta qualquer comprovação de que tenha efetuado fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço/empregadora” (e-doc. 3).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região que contra essa sentença foram interpostos agravo de instrumento, recurso ordinário e recurso adesivo, respectivamente pelo Estado do Maranhão (2º reclamado), por Soluções Serviços Terceirizados Ltda. (1ª reclamada) e por Mariton Cesar Nascimento da Luz (autor).



    Em 8.7.2025, esses recursos foram julgados pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região.



    2. O reclamante afirma que, “na reclamação trabalhista de origem, foram objeto de deferimento pela sentença reclamada a seguinte verba e reflexos: ‘diferença do adicional de insalubridade no grau máximo’, tida como devida pela empresa intermediadora de mão de obra terceirizada acima identificada, a qual mantinha com este ente federado contrato administrativo de limpeza e conservação de unidades da rede pública de educação, com terceirização de mão de obra, razão pela qual foi requerido o pedido de condenação em responsabilidade subsidiária dada a condição de tomador de serviço deste ente público” (sic, fl. 2).



    Ressalta que “a stare decisis da ADC 16, fixou como única e possível interpretação em conformidade com a Constituição Federal do § 1º, do art. 71 da Lei 8.666/93, cujo dispositivo sob exame, somente pode ter sua vigência e aplicabilidade mitigada quando se verificar com base nos fatos da causa que alguma conduta culposa, com nexo de causalidade para com o inadimplemento das verbas trabalhistas reclamadas tenha concorrido por meio de desídia ou omissão no exercício da atividade fiscalizatória” (fl. 2).



    Argumenta que “o julgado objeto desta reclamação não se ateve aos fatos da causa, tendo como ocorrida a culpa de forma genérica, da responsabilidade objetiva e não a contratual, do risco administrativo, do § 6º, do art. 37 da CF/88” (sic, fl. 3).



    Assevera estar “demonstrada a contrariedade a stare decisis da ADC 16 e da Súmula 10, a autorizar a procedência da presente reclamação, ante ter incorrido no desrespeito a autoridade desse precedente, revisitado e reafirmado de forma difusa pelo RE 760.931 e pelo RE 1.298.647, que se diga aqui não são tidos como paradigmas contrariados nesta reclamação constitucional, apenas com propósito de argumentação” (fl. 3).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação, “cassando o capítulo decisório que impôs a condenação em responsabilidade subsidiária” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao condenar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, o juízo da Vara do Trabalho de Barra do Corda/MA teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região que, em 15.8.2024, o juízo da Vara do Trabalho de Barra do Corda/MA deixou de receber o recurso adesivo interposto pelo Maranhão contra a sentença reclamada, nos termos seguintes:



      “Compulsando a aba ‘Expedientes’ do PJe no presente feito, constatei que o 2º reclamado, Estado do Maranhão, foi intimado da Sentença de mérito em 25/04/2024, tomou ciência da intimação em 06/05/2024, e o prazo para interposição de recurso se encerrou em 28/05/2024, sem que o ente público tenha recorrido da referida Sentença.



    Somente após ser intimado para apresentar contraminuta ao Recurso Adesivo interposto pelo Reclamante, o recorrente interpôs seu Recurso Adesivo, em 13/07/2024.



    Neste caso, aplica-se o disposto no artigo 997, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o Recurso Adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa.



    Como se observa, o Recurso Adesivo é cabível apenas em face de um recurso principal, não havendo previsão legal para a interposição de Recurso Adesivo em resposta a outro Recurso Adesivo. 



    O Recurso Adesivo deveria ter sido interposto no prazo das contrarrazões ao Recurso Ordinário. Dessa forma, restou preclusa, por decurso do prazo, a oportunidade de o 2º reclamado recorrer da Sentença proferida pelo juízo a quo (aquele de cuja decisão se pode recorrer).



    Portanto, recebo as Contrarrazões da 1ª reclamada, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e não recebo o Recurso Adesivo interposto pelo 2º reclamado, Estado do Maranhão, por falta de cabimento,pressuposto de admissibilidade intrínseco”.



    Contra essa decisão o Maranhão interpôs agravo de instrumento.



    Em 8.7.2025, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região julgou o recurso ordinário da primeira reclamada; o recurso adesivo do autor; e o agravo de instrumento do Maranhão, decidido nos seguintes termos: 



    “DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 2ª RECLAMADA



    O juízo a quo negou seguimento ao Recurso Adesivo do Ente público (2º reclamado) sob os seguintes fundamentos (id. bca20c1): (...)



    In casu, resta reconhecer que a parte agravante deixou passar in albis o prazo legal para interposição de recurso, querendo agora se aproveitar do prazo das contrarrazões para ofertar recurso adesivo, o que não pode ser permitido.



    Ora, nos termos do art. 997, § 2º, do CPC/2015, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal. In verbis:



    ‘Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...).



    § 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:



    Destarte, conforme bem destacado na decisão agravada, ‘o Recurso Adesivo é cabível apenas em face de um recurso principal, não havendo previsão legal para a interposição de Recurso Adesivo em resposta a outro Recurso Adesivo.’



    Logo, deve ser mantida a decisão que não o recebeu, razão pela qual nego provimento ao agravo de instrumento”.



    7. A matéria referente à responsabilidade subsidiária não foi devolvida ao Tribunal Regional em recurso ordinário, por ser matéria preclusa.



    A pretexto de alegado desrespeito ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial não mais impugnável.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir tema precluso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    8. Os argumentos trazidos pelo reclamante revelam a pretensão de usar o instrumento da reclamação com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando valer-se desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
– A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora